Tribunal: TCU
Processo: 041.182/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4179/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas resultante de conversão do TC Processo 011.619/2018-0 , que tratou do apartado destinado a apurar a regularidade da aplicação de recursos federais pelos munícipios que integram o Polo de Dourados/MS, no âmbito da auditoria de conformidade realizada nos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul considerados "em situação de risco"; Considerando as propostas uniformes pela regularidade com ressalvas das contas dos responsáveis atinentes ao Convênios 710.111/2008 (município de Vicentina/MS), 710.119/2008 (município de Ivinhema/MS) e 710.173/2008 (município de Glória de Dourados/MS); Considerando as propostas uniformes pelo sobrestamento das contas referentes ao Convênio 657.015/2009, em razão do termo de repactuação firmado entre o FNDE e o município de Deodápolis/MS; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis: pelo Convênio no 710.111/2008 (município de Vicentina/MS) , Marcos Benedetti Hermenegildo (CPF XXX.458.351-XX), Bruna dos Santos Silva (CPF XXX.889.571-XX) e Alessandro Duarte dos Santos (CPF XXX.155.991-XX); pelo Convênio no 710.119/2008 (município de Ivinhema/MS) , Renato Pieretti Câmara (CPF XXX.835.871-XX), Lucas Orvatti (CPF XXX.207.389-XX), Afonso Wander Ferreira dos Santos (CPF XXX.394.541-XX), Coneplan Construção e Planejamento Ltda. (CNPJ 07.564.641/0001-18), Waldir Thomaz (CPF XXX.032.188-XX) e Nelson Anísio Ciríaco Filho (CPF XXX.610.898-XX); pelo Convênio no 710.173/2008 (município de Glória de Dourados/MS) , Vera Regina Dalcin Baur (CPF XXX.811.950-XX), Paulo Carlos Silva Junior (CPF XXX.397.489-XX) e Arceno Athas Junior (CPF XXX.162.429-XX); e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; b) sobrestar o julgamento das contas dos responsáveis Manoel José Martins (CPF XXX.438.841-XX), Alessandro Duarte dos Santos (CPF XXX.155.991-XX), Edleimar Correia de Oliveira (CPF XXX.423.491-XX), Coneplan Construção e Planejamento Ltda. (CNPJ 07.564.641/0001-18), Waldir Thomaz (CPF XXX.032.188-XX) e Nelson Anísio Ciríaco Filho (CPF XXX.610.898-XX), no que se refere à participação no Convênio no 657.015/2009 , até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e o recebimento definitivo da escola objeto do ajuste, conforme o termo de repactuação firmado entre o FNDE e o município de Deodápolis/MS; c) determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, trimestralmente, a partir da ciência desta deliberação, relatório técnico resumido sobre o andamento da execução das obras objeto do Convênio no 657.015/2009, conforme o termo de repactuação firmado entre o FNDE e o município de Deodápolis/MS; e d) dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, à Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul e ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 041.182/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.619/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Afonso Wander Ferreira dos Santos (XXX.394.541-XX); Alessandro Duarte dos Santos (XXX.155.991-XX); Arceno Athas Junior (XXX.162.429-XX); Bruna dos Santos Silva (XXX.889.571-XX); Coneplan Construcao e Planejamento Ltda (07.564.641/0001-18); Edleimar Correia de Oliveira (XXX.423.491-XX); Lucas Orvatti (XXX.207.389-XX); Manoel Jose Martins (XXX.438.841-XX); Marcos Benedetti Hermenegildo (XXX.458.351-XX); Nelson Anisio Ciriaco Filho (XXX.610.898-XX); Paulo Carlos Silva Junior (XXX.397.489-XX); Renato Pieretti Câmara (XXX.835.871-XX); Vera Regina Dalcin Baur (XXX.811.950-XX); Waldir Thomaz (XXX.032.188-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS; Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS; Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS; Prefeitura Municipal de Vicentina - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Silvana Maria Santos Dutra (12019/OAB-MS) e Rayani Galoni Martins Albuquerque (19120/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS; Luciana Silva de Almeida (17.391/OAB-MS), Rogerio Pieretti Camara (8.964/OAB-MS) e outros, representando Manoel Jose Martins; João Paulo Lacerda da Silva (12723/OAB-MS), Mariana Silveira Naglis (21683/OAB-MS) e outros, representando Bruna dos Santos Silva; João Paulo Lacerda da Silva (12723/OAB-MS), Mariana Silveira Naglis (21683/OAB-MS) e outros, representando Marcos Benedetti Hermenegildo; Luciana Silva de Almeida (17.391/OAB-MS), Rogerio Pieretti Camara (8.964/OAB-MS) e outros, representando Renato Pieretti Câmara; Luciana Silva de Almeida (17.391/OAB-MS) e Rogerio Pieretti Camara (8.964/OAB-MS), representando Paulo Carlos Silva Junior; Luciana Silva de Almeida (17.391/OAB-MS), Rogerio Pieretti Camara (8.964/OAB-MS) e outros, representando Arceno Athas Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.